Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717968-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: MIRALENE DO NASCIMENTO DIAS, OSMAR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Nulidade de Citação - Ausência de prejuízo - Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência - Ausentes - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Conclui-se, portanto, pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ainda que se cogitasse pela irregularidade na citação, é certo que a parte agravante sequer demonstra o adequado prejuízo para a declaração de nulidade dos autos praticados, uma vez que há laudo médico atestando a atual condição física do segundo réu (ID 98804728) e o Juízo procedeu regularmente à nomeação de curadora especial, além de encaminhar os autos para o Ministério Público atuar como fiscal da lei. Para além, é de conhecimento geral que a Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença crônica e degenerativa, especialmente com o transcurso temporal, inexistindo estranhamento na situação detalhada ao ID 105887174, perante o oficial de registro, quando o paciente encontra-se com a cognição preservada, apesar da impossibilidade física. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intimem-se os agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator